Tribunal: TJSP
Processo: 2240338-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - Insurgência do devedor contra decisão de primeiro grau que o indeferiu - Inadmissibilidade no caso concreto - Execução que não se encontra garantida - Necessidade da presença dos requisitos do artigo no art. 919, parágrafo 1o do CPC os quais não restaram demonstrados - Precedentes - Suspensão inadmissível, a teor do disposto no art. 919 do CPC - Decisão

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - Insurgência do devedor contra decisão de primeiro grau que o indeferiu - Inadmissibilidade no caso concreto - Execução que não se encontra garantida - Necessidade da presença dos requisitos do artigo no art. 919, parágrafo 1o do CPC os quais não restaram demonstrados - Precedentes - Suspensão inadmissível, a teor do disposto no art. 919 do CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240338-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., é agravado POLIPISO DO
BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240338-03.2020.8.26.0000 - Voto no 22939 – SP - MCC
2
Voto no 22939
Agravo de instrumento no 2240338-03.2020.8.26.0000
Agravante: Matec Engenharia e Construções Ltda.
Agravada: Polipiso do Brasil Ltda.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO
- Insurgência do devedor contra decisão de primeiro grau
que o indeferiu - Inadmissibilidade no caso concreto -
Execução que não se encontra garantida - Necessidade da
presença dos requisitos do artigo no art. 919, parágrafo 1o
do CPC os quais não restaram demonstrados - Precedentes
- Suspensão inadmissível, a teor do disposto no art. 919 do
CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 134 da origem, que dentre outros comandos, recebeu os embargos à execução
sem atribuição de efeito suspensivo, por não se encontrar garantido o juízo, de modo
que não preenchidos os requisitos preconizados no artigo 919 do Código de
Processo Civil.
Aduz a agravante se encontrarem preenchidos os requisitos
necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que
- o juízo se encontra garantido pelo bem móvel indicado às fls.73 da origem e ante
22939os relevantes fundamentos argumentos trazidos à baila, ante a demonstração
de que a cobrança é indevida e da inexistência de título hábil a ensejar a execução
embargada. Mostram-se relevantes as razões para suspensão dos autos de penhora e
alienação. Não se vislumbra perigo de irreversibilidade do provimento, não havendo
qualquer óbice à sua concessão, nos termos do parágrafo 3o, do artigo 300 do
Código de Processo Civil, pois o efeito suspensivo poderá ser revogado, caso se
configure abuso de direito de pela executada. Requer seja atribuído efeito
suspensivo ao recurso e pelo seu provimento para que se atribua o efeito suspensivo
aos embargos à execução.
Indeferido o efeito suspensivo postulado ante a ausência dos
pressupostos necessários à sua concessão.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
A suspensão da execução não mais ocorre automaticamente quando
da oposição dos embargos à execução pelo devedor, havendo a necessidade do
preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 919, parágrafo 1o, do Código de
Processo Civil, a saber:
“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240338-03.2020.8.26.0000 - Voto no 22939 – SP - MCC
3
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes”.
Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa de maneira que,
sem a presença dos três, não cabe deferimento de efeito suspensivo.
A nota fiscal e o comprovante de entrega das mercadorias datado de
26.10.2019, se encontram encartados às fls.16/18 da execução, referente à nota fiscal
no 000044510, no valor histórico de R$165.235,61.
Diferentemente do quanto alegado pela recorrente, o juízo não se
encontra garantido, pois o bem ofertado em garantia, um semi-reboque, placa
FNY0390, marca SR/TruckVan MC 2E, ano de fabricação 2014, modelo 2014,
Renavam 01037010989 (fls. 38/39 - origem), não foi aceito, por possuir inúmeros
bloqueios judiciais pelo sistema Renajud, inclusive perante a Justiça Laboral (fls.
80/83). Ademais, a avaliação do veículo foi efetivada de forma unilateral, quando da
emissão de sua nota fiscal de venda datada de 24.11.2014 (fls. 73 - origem), não se
considerando sua desvalorização diante do desgaste pelo uso, não se sabendo seu
atual estado de conservação e se só há pendência de multas em aberto.
A embargante teria que demonstrar a suficiência e o desembaraço da
garantia a fim de obter o almejado efeito suspensivo, o que não ocorreu no caso em
exame.
Dispõe o art. 919 do Código de Processo Civil que os embargos à
execução não terão efeito suspensivo, enquanto que seu parágrafo primeiro é claro
no sentido de que o juiz poderá o conceder apenas quando presentes os requisitos da
tutela provisória e somente em caso de execução garantida, segundo o Superior
Tribunal de Justiça:
“Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o
magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do
embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou
incerta reparação; e (d) garantia do juízo. No caso dos autos, é inviável a atribuição
do referido efeito suspensivo, porque, in casu, não se verificou a relevância da
argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o acórdão
vergastado não merece reparos. "A propositura de qualquer ação relativa ao débito
constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução" (art.
585, § 1o, do CPC), tampouco acarreta a suspensão da ação executiva” (AgRg no
AREsp 747.747/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 05/11/2015, DJe 03/12/2015);
“Nos termos do art. 475-M, introduzido no Código de Processo Civil
pela Lei n.o 11.232/2005, a impugnação ao cumprimento de sentença não é dotada,
em fls. 111 regra, de efeito suspensivo, tal como os Embargos à Execução de título
executivo extrajudicial (art. 739-A), salvo quando o magistrado verificar, após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240338-03.2020.8.26.0000 - Voto no 22939 – SP - MCC
4
requerimento do interessado, a existência de fundamentos relevantes, bem como o
preenchimento dos pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora. O Agravo
não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual
se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo Regimental improvido" (AgRg
no AREsp 299.773/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a TURMA, j. 23/04/2013, DJe
02/05/2013);
"A defesa do executado, por meio de impugnação ao cumprimento
da sentença (art. 475-M, do CPC), é desprovida de efeito suspensivo, podendo o juiz
conceder tal efeito se o executado requerer e desde que preenchido os pressupostos
do fumus boni iuris e do periculum in mora e, como regra, garantido integralmente o
juízo, consoante a nova sistemática do processo satisfativo, introduzida pelas Leis
n.s 11.232/05 e 11.382/06. Agravo regimental não provido" (AgRg no AgRg no Ag
1273318/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a TURMA, j. 17/02/2011,
DJe 24/02/2011).
Assim, sem qualquer prova do cumprimento dos requisitos legais, a
pretensão recursal não vinga.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.

MENDES PEREIRA
Relator